Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703350-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA CRUZ, ELIZABETE GOMES DE AMORIM, JOELMA XAVIER PAULINO, JOANA BATISTA SOUSA CAMARA, PAULO CESAR SOUSA MATOS, MOACIR DE ASSIS ALENCAR, GLEISIANE DE JESUS PEREIRA, TAINARA SOUZA CONCEICAO AGRAVADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, YURI AUGUSTO DAHER, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, IMACULADA BRAGA DO SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, WALCIR SILVA, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 09 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator